Tribunal: TJMT
Processo: 1020561-11.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020561-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), REI DAS CARNES - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 32.215.966/0001-32 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA BARROSI LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 28.613.889/0001-00 (AGRAVANTE), R. C. BARROSI - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 24.021.581/0001-06 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 28.212.921/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - CPF: 051.936.964-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO
–

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEVIDOS
–
PROVEITO
ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIOS – INCIDÊNCIA DO §2º DO MESMO DISPOSITIVO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 1
.
076 DO STJ –
RECURSO
N
Ã
O

PROVIDO.

É inviável o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (Tema 1076 do STJ, Recurso representativo da controvérsia).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.
1020561-11.2024.8.11.
0000
d
a
decisão que julgou
im
procedente a Impugnação ao C
rédito n.
1019396-34.2023.8.11.0041
, com condenação
da
agravante
ao pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Ela postula unicamente a fixação d
os honorários

por equidade
, pois

A natureza jurídica da impugnação e da habilitação de crédito em sede de recuperação judicial não se confunde com a da ação de conhecimento. Em tais incidentes, as hipóteses fáticas e jurídicas não se adequam às razões determinantes que levaram à formação da tese fixada no TEMA 1076 dos Recursos Repetitivos (“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”).

Não foi postulado
efeito suspensivo.

Na contraminuta, o agravado busca o
não
provimento
(
ID
.

248529670
).

A douta Procuradoria-Ger
al de Justiça
se absteve de manifestar por ausência de
interesse público a justificar a sua intervenção (ID
.

243755672
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

MÉRITO

Na
Impugnação ao Crédito
o agravado
postulou
a
devida retificação da Relação de Credores, para que dessa forma o crédito discutido seja retificado e excluído, visto se tratar de crédito extraconcursal, em observância ao art. 49º, §3º da Lei 11.101/2005, passando a constar somente a importância de R$ 493.464,62.

O pedido foi julgado improcedente e condenado a agravante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o proveito
econômico
obtido.

Os agravantes
recorrem

unicamente quanto
o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, pois seria excessivo.
Pugnam pela
aplicação do §8º do art. 85 do CPC, que preconiza:

“
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
º”
.

A presente demanda não se enquadra nesse dispositivo legal uma vez que é possível apurar o proveito econômico e o
montante atribuído à lide não é irrisório (R$ 1.525.243,58).

Por conseguinte, o juízo de origem empregou corretamente o §2º art. 85 do CPC – “
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
(...)”.

Recentemente a Corte Especial do STJ firmou o seguinte no Tema 1076:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

(
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/16032022-STJ-veda-fixacao-de-honorarios-por-equidade-em-casos-de-grande-valor-com-apoio-no-CPC.aspx
, acesso em 26/05/2022).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Em razão disso, majoro os honorários advocatícios em grau recursal de 10% para 11% sobr
e o proveito
econômico
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024